Tribunal: TJDFT
Processo: 0715838-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CLÁSULA DE COOPARTICIPAÇÃO. PREVISÃO LEGAL. ABUSIVIDADE. NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não se vislumbra abusividade na cláusula de coparticipação, porque prevista na Lei no. 9.656/98 (art. 16, VIII e art. 30, §6o), bem como autorizada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. E a existência de sua previsão contratual, de forma clara, atende o dever de informação ao consumidor.
2. O afastamento do limite de sessões terapêuticas contratualmente impõe um ônus financeiro inicialmente não contabilizado nos cálculos atuariais das operadoras, mas que devem ser igualmente ponderados nas decisões judiciais, por força do princípio do consequencialismo adotada na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.
3. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.